Tribunal: TJMT
Processo: 1119109-11.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1119109-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE BANCO BRADESCO S/A., E DESPROVEU O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de escritório de advocacia após a rescisão unilateral, pelo banco contratante, de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral do contrato; e (ii) estabelecer o valor devido em remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto judicial regularmente ajuizado antes do término do prazo quinquenal interrompe a prescrição prevista no art. 25 da Lei nº 8.906/94.

4.

A rescisão unilateral do mandato autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado até a revogação.

5.

A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento quando inexistente previsão específica sobre a remuneração devida em caso de resilição antecipada.

6.

Os termos genéricos de quitação não comprovam pagamento dos honorários postulados na ação.

7.

Os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se a efetiva atuação profissional e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do escritório desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados.

2.

A existência de contrato de honorários não impede o arbitramento judicial quando ausente previsão remuneratória para a hipótese de rescisão antecipada.

3.

O arbitramento deve observar o trabalho efetivamente realizado, vedado o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, arts. 22, § 2º, 24 e 25; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, 11 e 20; CC, arts. 202, II, 320, 422, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.394.022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Gilberto Lopes Bussiki
, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada pela segunda apelante, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado das causas objeto da atuação profissional, acrescidos dos consectários legais.

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 25 da Lei n. 8.906/94, alegando que as notificações judiciais promovidas pelo escritório autor não possuiriam aptidão para interromper o prazo prescricional. Aduz, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, deficiência de fundamentação, julgamento
extra petita
, incorreta fixação do valor da causa e indevida concessão de benefícios processuais à parte autora.

No mérito, defende a inaplicabilidade do arbitramento de honorários, sob o argumento de que há contrato escrito válido e eficaz regulando de forma completa a remuneração pelos serviços advocatícios, o qual, inclusive, possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/1994.

Aduz que o ajuste firmado entre as partes previa regime remuneratório híbrido, contemplando pagamentos por etapas processuais, atos de garantia, honorários de sucumbência e remuneração condicionada ao êxito (recuperação final), sendo esta última subordinada à efetiva recuperação do crédito durante a vigência do mandato.

Afirma que os serviços prestados pela apelada foram devidamente remunerados nos termos contratuais, inclusive com a formalização de termos anuais de quitação e renúncia, inexistindo direito a qualquer valor adicional, sobretudo diante da não implementação da condição suspensiva relativa ao êxito das demandas.

Argumenta, ainda, que a sentença desconsiderou as cláusulas contratuais relativas à rescisão, que limitam a remuneração às etapas já concluídas, bem como ignorou a inexistência de proveito econômico nas ações em que não houve recuperação de crédito.

Com essas considerações, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a significativa redução do valor arbitrado.

Por sua vez, a parte autora
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
também interpôs recurso de apelação, buscando a majoração do valor arbitrado a título de honorários, sustentando a complexidade das demandas, a extensão do vínculo e o proveito econômico auferido pelo banco, inclusive com fundamento em benefícios fiscais decorrentes da judicialização dos créditos.

Invoca, ainda, a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ, consignando sua aplicabilidade ao caso. Assevera que o trabalho desempenhado foi diligente, complexo e prolongado no tempo, não se limitando aos atos processuais formais, mas abrangendo atividades administrativas, alimentação de sistemas, elaboração de relatórios e pareceres, além de estrutura multifuncional mantida em exclusividade para o banco apelado, com benefícios econômicos concretos à instituição financeira, consistentes em vantagens fiscais e redução de custos decorrente da terceirização do departamento jurídico.

O Banco apresentou contrarrazões em ID 367649388, pugnando pelo desprovimento do apelo do escritório de advocacia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, cumpre examinar a prejudicial de prescrição suscitada pelo apelante
BANCO BRADESCO S.A.
. A pretensão de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25 da Lei n. 8.906/94, norma especial que prevalece sobre a disciplina geral do Código Civil. Nos casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial da contagem prescricional coincide, em regra, com a revogação do mandato ou com o encerramento da relação contratual, pois é nesse momento que surge para o advogado a pretensão de exigir eventual remuneração proporcional pelos serviços já prestados.

No caso concreto, é incontroverso que a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020. A princípio, portanto, o prazo prescricional quinquenal se encerraria em 19/11/2025. A sentença, todavia, afastou a prescrição ao reconhecer que a parte autora, ainda dentro do quinquênio, promoveu protestos judiciais com a finalidade de interromper a prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil.

A insurgência recursal, nesse ponto, não merece acolhimento. Embora o apelante sustente que as medidas ajuizadas pela parte autora teriam caráter meramente notificatório, sem conteúdo de cobrança específica, verifica-se que a finalidade declarada dos protestos foi justamente cientificar o devedor acerca da pretensão de preservar o direito ao recebimento de honorários decorrentes dos serviços jurídicos prestados nos processos indicados, com expressa referência à interrupção do prazo prescricional.

O art. 202, II, do Código Civil admite a interrupção da prescrição por protesto, e não exige, para tal finalidade, a prévia formação de contraditório ou cognição exauriente sobre a existência do crédito, bastando que o ato judicial revele, de forma inequívoca, a intenção do titular de conservar a pretensão.

A circunstância de o protesto tramitar sob procedimento de jurisdição voluntária não lhe retira, por si só, a eficácia interruptiva, desde que preenchida a finalidade legal de formalizar a manifestação do credor antes do escoamento do prazo prescricional. No caso, conforme consignado na sentença, houve ajuizamento de medidas judiciais antes do termo final do quinquênio, com ciência do banco requerido, o que impede o reconhecimento da prescrição na forma pretendida pelo apelante.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. REMUNERAÇÃO POR ETAPAS. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25 da Lei nº 8.906/1994, cujo termo inicial, em caso de rescisão unilateral do mandato, coincide com a cessação da relação contratual. Contudo, o protesto judicial regularmente ajuizado antes do esgotamento do quinquênio interrompe validamente a prescrição, nos termos do art. 202, II, do CC. 4. O protesto judicial previsto nos arts. 726 a 729 do CPC constitui instrumento formal de conservação de direitos e não se confunde com simples comunicação extrajudicial. A ausência de contraditório substancial ou de reconhecimento da dívida pelo devedor não afasta sua eficácia interruptiva, por inexistir tal exigência no art. 202, II, do CC
.”

(TJ-MT 1122674-80.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 30/05/2026)

Assim,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO, AUSÊNCIA DE EXAME DAS PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A instituição financeira apelante aventa preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista o indevido julgamento antecipado da lide, aliado à ausência de valoração crítica dos elementos constantes dos autos e à utilização de fundamentação genérica.

Razão não lhe assiste.

Como já exaustivamente tratado em outros casos como o ora em análise, cumpre destacar que não há qualquer ilegalidade no julgamento antecipado promovido pelo Magistrado singular, inexistindo cerceamento de defesa na espécie.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele quem deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, LXXVIII, da CF, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“(...) Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. (...)”.
(TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 23/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024).

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. (...)”.
(TJMT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Maria Helena Gargaglione Povoas, Vice-Presidência, julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 13/08/2024).

In casu
, verifica-se que a lide versa sobre questão predominantemente de direito, amparada em prova documental já produzida, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição da prerrogativa à percepção de honorários advocatícios pelo causídico substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante.

À vista disso, estando o processo devidamente instruído com a documentação necessária e suficiente ao deslinde da controvérsia, inexiste razão para se determinar a instrução probatória.

Ressalte-se, também, que o recorrente não demonstra, de forma concreta, a necessidade de dilação probatória, tampouco indica quais fatos relevantes dependeriam de prova diversa da documental já constante dos autos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Ainda, não há falar em decisão surpresa, uma vez que o julgamento antecipado se fundou exclusivamente em elementos probatórios previamente constantes dos autos e amplamente debatidos pelas partes, inexistindo inovação de fundamento ou utilização de premissa fática ou jurídica não submetida ao contraditório.

No que diz respeito à alegação de ausência de exame crítico das provas, de igual modo, não prospera a insurgência do banco apelante. Os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia – contrato, aditivos e termos de quitação – foram regularmente colacionados pelas partes e estavam à disposição do juízo para análise, sendo certo que a avaliação do acerto ou desacerto dessa apreciação é questão de mérito, não de nulidade processual.

O fato de a conclusão alcançada não corresponder à pretensão do recorrente não configura omissão no exame das provas, mas exercício regular do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

Ainda, quanto à tese de fundamentação padronizada, pertinente apontar que a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Em verdade, a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “
não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Na espécie, a sentença examinou os fatos específicos da lide, quais sejam, a relação contratual entre os litigantes, os processos individualmente considerados e o valor dos serviços prestados, fundamentando o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O banco recorrente sustenta que a sentença é nula por ser
extra petita
, uma vez que teria conferido à demanda contornos diversos daqueles delineados na petição inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração proporcional pelos serviços prestados durante a vigência contratual, não obstante a existência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento e a ausência de pedido revisional ou anulatório das cláusulas pactuadas, culminando em condenação baseada em causa de pedir e objeto distintos dos efetivamente deduzidos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais.

Na espécie, a delimitação do objeto litigioso, para fins de aferição dos limites objetivos da lide, opera-se pela interpretação conjunta do pedido e da causa de pedir. Ainda que a petição inicial tenha concentrado sua narrativa na frustração da expectativa de recebimento dos honorários, o pedido formulado foi expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral promovida pelo banco recorrente.

A sentença, ao arbitrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, manteve-se nos limites assim traçados, não havendo desconformidade entre o que foi pedido e o decidido.

Além disso, o arbitramento judicial de honorários, nos termos doart. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim afixação de remuneração compatívelcom o trabalho realizado e o valor econômico da questão, na forma prevista em lei.

A propósito, “
não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato”
(TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Logo, constatando-se que a sentença se limitou a apreciar o pedido de arbitramento nos termos em que foi proposto, sem inovar no objeto ou na causa de pedir, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR) – DA OFENSA AO ART. 24 DO EOAB

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Também não prospera a alegação de violação ao art. 24 do Estatuto da Advocacia. É certo que o contrato escrito de honorários constitui título executivo extrajudicial e que, havendo estipulação clara e exigível, a via ordinária de cobrança ou execução deve observar os termos convencionados pelas partes. Contudo, essa premissa não conduz, automaticamente, à improcedência da ação de arbitramento quando a controvérsia instaurada não diz respeito à mera execução de parcela líquida e incontroversa prevista no contrato, mas à definição da remuneração proporcional devida em razão da rescisão unilateral da prestação de serviços antes do encerramento dos processos patrocinados.

O art. 24 da Lei n. 8.906/94 confere força executiva ao contrato de honorários, mas não impede o controle jurisdicional da remuneração proporcional quando a própria forma de encerramento da relação contratual gera controvérsia sobre a extensão do trabalho realizado, a utilidade da atuação profissional, a existência de etapas concluídas pendentes de pagamento, os efeitos de quitações anuais e a eventual perda da oportunidade de percepção de parcela vinculada ao resultado.
Em outras palavras, o reconhecimento da força executiva do contrato não afasta, por si só, o interesse processual no arbitramento quando o litígio exige prévia definição judicial do quantum devido
.

A existência de contrato escrito, portanto, não deve ser ignorada, mas também não pode ser utilizada como obstáculo absoluto à remuneração proporcional do advogado destituído sem justa causa antes do encerramento da causa. O contrato permanece relevante como parâmetro de análise, especialmente para evitar duplicidade de pagamento, respeitar quitações válidas, observar tetos eventualmente pactuados e impedir que a fixação judicial se converta em vantagem desproporcional. Entretanto, a sua existência não exclui, no caso concreto, a possibilidade de arbitramento judicial, desde que realizado com prudência, proporcionalidade e atenção às particularidades da atuação efetivamente comprovada.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DOS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A instituição financeira arguiu, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, devendo ser observado o disposto no § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objetivo não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Como se depreende da própria narrativa da petição inicial, o objeto da demanda está centrado na fixação judicial de honorários por apreciação equitativa, situação que atrai a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

O art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, notadamente porque, antes da sentença, não é possível definir qual o proveito econômico que será obtido pelo autor.

Quanto à invocação do § 3º do art. 292 do CPC, a correção de ofício do valor da causa pressupõe que o conteúdo patrimonial seja certo e mensurável desde a propositura da ação. Na hipótese dos autos, o arbitramento é, por definição, incerto antes da prolação da sentença, o que afasta a incidência do dispositivo.

Desse modo, diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza, revela-se adequada a manutenção do valor atribuído na exordial.

Com efeito, a definição da remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado, mas sim de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto, o que justifica, de forma legítima, o uso de critério estimativo para fins de atribuição do valor da causa.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada a incerteza do proveito econômico perseguido. (...)”.
(TJMT, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

“(...) O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do art. 292 do CPC. (...)”.
(TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

Desse modo, não se verifica a alegada incorreção no valor da causa.

Ademais, vale mencionar que o apelante não demonstrou eventual prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade, o que conduz ao afastamento da tese suscitada.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares e por tratarem os recursos de pontos diametralmente opostos da mesma sentença, serão analisados conjuntamente.

Prosseguindo, importa salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento de honorários no processo
nº
7009943-95.2017.8.22.0014
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Em julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários proposta por Galera Mari Advogados Associados, devidamente qualificados nos autos, em face do Banco Bradesco S.A., também qualificado. A parte autora alega ter prestado serviços advocatícios por mais de três décadas, em regime de quase exclusividade, com base em contrato firmado em 2016, cujas regras eram impostas unilateralmente pelo réu, sob ameaças de descredenciamento em caso de questionamento. Durante a vigência do contrato, foram realizados investimentos significativos em infraestrutura e pessoal para atender ao alto volume de processos (aproximadamente 25 mil), e sempre alcançou ótimos resultados conforme indicadores de desempenho do banco.

Em 2020, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, resultando na destituição do autor dos processos sob seu patrocínio, o que comprometeu a remuneração pactuada, baseada em êxito. A parte autora alega que, mesmo em ações sem êxito final, o banco auferiu proveitos econômicos concretos, como benefícios fiscais decorrentes da judicialização de créditos, conforme previsto em lei tributária.

Diante da rescisão unilateral, a autora pleiteia o arbitramento de honorários pelos serviços realizados, argumentando que a remuneração possui natureza alimentar, e que a ausência de contraprestação configura enriquecimento ilícito. Requer, ainda, a aplicação dos critérios previstos no artigo 85, §§ 2º e 20º, do CPC, bem como do art. 22, § 2º, do EOAB, para a fixação dos honorários das referidas causas, considerando o trabalho realizado, a complexidade das demandas e a responsabilidade assumida.

Com a exordial anexa documentos.

Devidamente citada, a requerida apresenta contestação alegando preliminarmente a prescrição da pretensão, incorreção do valor da causa e impugnação à justiça gratuita; no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, requer que o arbitramento seja realizado em valor proporcional e razoável, bem como que o cálculo observe as premissas estabelecidas no contrato.

Réplica apresentada.

É o relatório.

Decido.

[...]

Ainda antes de adentrar ao mérito, passo a analise das PRELIMINARES suscitadas.

No tocante à prejudicial de prescrição, cumpre registrar que o instituto consubstancia a extinção da pretensão em razão do decurso do tempo, por inércia do titular, operando-se como causa de estabilização das relações jurídicas e de tutela da segurança jurídica, de modo que, ultrapassado o lapso legal sem o exercício do direito de ação, inviabiliza-se a exigibilidade judicial da pretensão.

Em se tratando de cobrança de honorários advocatícios, incide regra especial de prescrição quinquenal prevista no art. 25 da Lei nº 8.906/1994, a qual prevalece sobre a disciplina geral do Código Civil por força do princípio da especialidade, sendo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que, na hipótese de rescisão unilateral na vigência do contrato, a contagem do prazo tem início a partir da renúncia ou revogação do mandato.

Aliás:

[...]

Entretanto, conforme tornou-se de amplo conhecimento, fora promovido pelas requerentes, dentro do quinquênio, a interrupção do prazo prescricional mediante protesto judicial, com base no art. 202, inciso II, do Código Civil, destacando expressamente que a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma vez e que se dá por protesto nas condições legais.

Isto é, foram ajuizadas ações de protesto judicial antes do decurso do prazo de cinco anos, em meados de 2025, com a finalidade de cientificar o devedor e interromper a contagem do prazo, apontando, entre outras, a Ação de Protesto n. 1060602-57.2025.8.11.0041, distribuída em 30/06/2025, na qual foi proferida sentença em 19/09/2025 reconhecendo que o instituto encontra respaldo no art. 202, inciso II, do Código Civil.

Aponta-se, ainda, a Ação de Protesto n. 1095249-78.2025.8.11.0041, distribuída em 19/09/2025, com referência a pronunciamento judicial de que a finalidade da medida foi alcançada, qual seja, dar ciência ao interpelado.

Menciona-se, ademais, a Ação de Protesto n. 1057845-90.2025.8.11.0041, distribuída em 20/06/2025, com despacho deferindo a notificação em 03/07/2025, consignando que o banco requerido não apenas foi notificado, como também compareceu aos autos dos protestos, promovendo habilitação, de modo a evidenciar ciência inequívoca da intenção do credor de preservar seu direito.

Nessa perspectiva, uma vez configurada causa interruptiva legalmente prevista, o prazo prescricional recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, conforme se invoca com base no parágrafo único do art. 202 do Código Civil.

Diante desse quadro, verifica-se a ocorrência de causa interruptiva prevista em lei, em momento anterior ao termo final que o requerido afirma ser aplicável, circunstância essa que impede reconhecer o exaurimento do prazo quinquenal na forma pretendida na contestação, razão pela qual rejeito a prejudicial de mérito outrora suscitada.

De inicio, rejeito a preliminar de impugnação a justiça gratuita suscitada. Não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício, o que não ocorreu, motivo pelo qual rejeito tal pedido.

Igualmente, a preliminar de incorreção ao valor da causa não merece acolhimento. A parte ré limita-se a impugnar genericamente o valor atribuído, sem apresentar elementos concretos ou documentos aptos a evidenciar discrepância relevante entre o valor da causa e o benefício econômico efetivamente buscado.

Assim, ausente prova robusta que afaste a presunção de veracidade da quantia atribuída pela parte autora, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

No mais, não se tratando de cobrança de honorários, e sim ação de arbitramento, a causa não possui conteúdo econômico imediato, podendo ser atribuído o valor por mera expectativa, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada.

Passo ao MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em desfavor de BANCO DO BRADESCO S.A., devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial.

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17. DA RESCISÃO.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6 Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao principio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (Beneficio Financeiro);

(ii) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(iii) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria [...].

[...]

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Importante registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Código de Processo Civil e Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

[...]

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:

[...]

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos n. 7009943-95.2017.8.22.0014, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Sobre os autos:

Processo nº 7009943-95.2017.8.22.0014. Comarca de Vilhena/RO:

Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de Yassuco Yokota dos Santos e Outros, cujo valor da causa atualizado até 18/09/2025, perfaz o montante de R$ 177.416,11.

Objeto da ação: Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, representada pela Cédula de Crédito Rural Hipotecário – nº 004620520160016817 (contrato 041/589760 – C/C 5784 – Agência 7169), celebrada em data de 13/05/2016, no valor de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais).

Aduz que, demandas dessa natureza envolvem uma série de atividades complexas e dispendiosas, como deslocamentos entre Comarcas, investigações para a localização de endereços e bens do devedor, além de inúmeras diligências indispensáveis ao regular andamento do processo.

Em seguida, relata e reitera que, as atividades desenvolvidas pelo autor não se restringiam a mera confecção de peças processuais. Tais atividades incluíam: (i) análise minuciosa dos contratos para definição da ação a ser ajuizada, (ii) envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento constante do processo, (iv) solicitação de documentação complementar ao banco, (v) protesto de títulos indispensáveis ao ajuizamento de ações específicas, (vi) elaboração de relatórios detalhados, (vii) troca de e-mails, (viii) registro de informações em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para audiências, (x) emissão de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordo, entre outras providências indispensáveis. O escritório autor também contava com uma equipe multifuncional de profissionais qualificados para atender ao alto nível de exigência do banco, incluindo negociadores do seu próprio Call Center.

Isto é, a atuação do requerente envolveu análises documentais, elaboração de petições, acompanhamento processual, etc. Entretanto, com a revogação do contrato em 19/11/2020, o escritório foi retirado do processo sem receber a devida contraprestação pelos serviços prestados.

Diante da rescisão contratual unilateral, o requerente busca o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados em ambos os processos, uma vez que sua atuação foi essencial para o andamento das ações, beneficiando o banco, que obteve proveito econômico por meio de incentivos fiscais vinculados às execuções judiciais.

Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro por equidade os honorários advocatícios em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

[...]

Ademais, a existência de termo de quitação genérico não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento quando tal documento não estabelece critérios claros para a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados nas ações específicas objeto da demanda.

A propósito, em recente julgado colhido deste e. Tribunal:

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar por equidade a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85,§ § 2º e 8º, além do parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00.”

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que o pleito da instituição financeira quanto à isenção ou dispensa do pagamento do preparo recursal não possui interesse recursal, visto que o escritório de advocacia apelante realizou espontaneamente o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, conforme se verifica no comprovante de pagamento da respectiva guia, anexado ao ID 368673350.

Analisando os autos, constata-se que a controvérsia central reside em definir se, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo
BANCO BRADESCO S/A
em 19/11/2020, é cabível o arbitramento judicial de honorários em favor do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pelos serviços prestados nos cinco processos executivos indicados na exordial.

É
incontroversa a existência de relação jurídica entre as Partes
, consubstanciada no contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado em 19/02/2016 e seus aditivos, bem como a
rescisão unilateral do referido instrumento em 19/11/2020
, decorrente de notificação emitida pelo próprio banco.

Dito isso,
não prospera a tese da instituição financeira de inaplicabilidade do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994
,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as Partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“(...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as Partes, de modo que o escritório de advocacia visa ao arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório de advocacia ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “
falta de estipulação ou de acordo
”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Registre-se, outrossim, que a existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento processual adequado à definição judicial do valor devido. A inadequação da via eleita, tal como arguida pelo banco, não procede.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(ID. 367648890), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Quanto aos adiantamentos de volumetria, a Cláusula 6.7 do contrato estabelecia expressamente que a contratada faria jus, "
a título de adiantamento
", ao recebimento de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) por execução distribuída. O próprio texto contratual atribui a tais valores natureza jurídica de antecipação abatível do valor final, e não de remuneração integral, pressupondo, necessariamente, que haveria valor final a ser pago, oriundo da "
Recuperação Final
" prevista na Cláusula 6.5.

Com a rescisão promovida pelo banco em 19/11/2020, a implementação da condição de êxito se tornou perpetuamente insatisfeita no feito, não por inépcia ou descumprimento do escritório, mas por decisão exclusiva do contratante. Aceitar os adiantamentos como remuneração integral equivaleria a admitir que o profissional laborou, por anos, por centenas de reais em execuções que envolvem créditos na casa de dezenas de milhares de reais, o que não se compatibiliza com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 422, 884 e 885 do Código Civil).

Outrossim, não prospera o argumento da instituição financeira no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.430/1996, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada, matéria objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão, inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

Ressalte-se, ainda, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2º e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não determina, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do serviço desempenhado.

Ademais, o § 8º-A do retromencionado dispositivo, ao estabelecer o piso de 10% para a fixação equitativa, refere-se expressamente aos honorários sucumbenciais, categoria que não se confunde com os honorários contratuais objeto do presente arbitramento, fixados em razão da rescisão unilateral do contrato e independentemente do resultado da demanda originária.

À vista disso,
o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa
, na forma do § 8º do artigo em comento,
pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido
. Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado da causa poderia servir como parâmetro para incidência do patamar mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque os processos originários não chegaram a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que na
Ação de Execução por Título Extrajudicial
n. 7009943-95.2017.8.22.0014, em trâmite perante a Comarca de Vilhena/RO, ajuizada em 12/12/2017, atribuiu-se à causa o valor inicial de R$ 61.343,82. Na condução da demanda, o escritório elaborou a petição inicial e promoveu a instrução do feito com a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, dentre eles o contrato, os instrumentos de garantia, demonstrativo do débito, procuração e substabelecimento.

Após o despacho inicial, foi promovida a citação da parte executada, tendo sido realizada audiência de conciliação em 17/07/2018, a qual restou infrutífera. Posteriormente, em 24/09/2018, foi formulado pedido de suspensão do processo para viabilizar a homologação de acordo entabulado entre as partes, sobrevindo decisão judicial em 04/10/2018 que homologou o ajuste e deferiu a suspensão do feito, constituindo esta a última manifestação processual apresentada pelo escritório nos autos.

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, entendo que deve ser reajustado para o montante de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, valor este que de fato reflete o grau de complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do serviço profissional exercido.

Registre-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional, considerando-se as providências comprovadas nos autos, o tempo de tramitação, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC,
devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
".
(TJ-MT 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel.Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024)

Por consectário lógico, reconhecida a necessidade de redimensionamento da verba honorária em patamar inferior ao fixado na sentença, com acolhimento parcial do apelo da instituição financeira neste ponto, resta prejudicada a pretensão recursal do escritório de advocacia voltada à majoração dos honorários arbitrados.

No que concerne ao pedido do Escritório de Advocacia para que haja observância do Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça
, verifica-se que
a controvérsia ainda se encontra em fase de afetação perante a Segunda Seção do STJ, inexistindo, até o presente momento, tese repetitiva definitivamente fixada, circunstância que afasta qualquer alegação de obrigatoriedade de adequação automática do julgado.

Ademais, a própria decisão monocrática invocada pela parte apelante foi posteriormente tornada sem efeito em juízo de retratação pelo eminente Ministro Humberto Martins, no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.597.906, ocasião em que expressamente se reconheceu equívoco material na anterior aplicação do Tema 1.388/STJ ao caso concreto.

Na referida decisão, publicada no DJEN no dia 27/03/2026, consignou-se, inclusive, que o tema afetado possui delimitação específica relacionada à fixação equitativa de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8º-A, do CPC, não havendo identidade material necessária com controvérsias envolvendo arbitramento de honorários contratuais decorrentes de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, como ocorre na hipótese dos autos.

Assentou-se, ainda, que
a mera afetação do tema repetitivo, desacompanhada de julgamento definitivo e fixação de tese vinculante, impede sua utilização como fundamento obrigatório de reforma do julgado
, nos termos do art. 927, III, do CPC.

De todo modo, ainda que existente decisão monocrática em sentido favorável à tese defendida pela embargante, é cediço que
pronunciamentos judiciais dessa natureza possuem eficácia meramente persuasiva
, não vinculando obrigatoriamente os órgãos jurisdicionais, sobretudo quando inexistente precedente qualificado definitivamente firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado norecurso.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
BANCO BRADESCO S/A
, apenas para afastar a condenação fixada com base em percentual sobre o valor da causa e reduzir o montante arbitrado a título de honorários advocatícios para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais em relação ao
BANCO BRADESCO
(art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059/STJ).

Sem honorários recursais relativos ao apelo de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, uma vez que incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026